Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito.
2. A suspensão do cartão de crédito do devedor não é capaz de gerar bens passíveis de penhora para efetiva satisfação do crédito, ou seja, não possui aptidão para beneficiar a parte credora.
3. Trata-se, pois, de meio inadequado e desproporcional ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. Precedentes desta Cortes.
4. Exauridas as diligências para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte Executada e considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão da Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações quanto à eventuais imóveis irregulares em nome da Executada
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.